Tribunal: TJSP
Processo: 1036018-07.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÕES – Ação revisional– Contrato bancário para aquisição de veículo – Taxa de juros contratada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização de juros – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas - Inexistência de qualquer abusividade – Tarifas bancárias - Análise à luz dos REsp 1.251.331/RS, REsp 1.578.553-SP, REsp 1.639.320-SP e REsp

Ementa:
APELAÇÕES – Ação revisional– Contrato bancário para aquisição de veículo – Taxa de juros contratada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização de juros – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas - Inexistência de qualquer abusividade – Tarifas bancárias - Análise à luz dos REsp 1.251.331/RS, REsp 1.578.553-SP, REsp 1.639.320-SP e REsp 1639259-SP - Tarifa de Cadastro, Registro e Avaliação– Abusividades não configuradas – Seguro – Venda casada não configurada - Recurso do réu provido para julgar improcedente a ação, desprovido do autor com majoração dos honorários nos termos do artigo 85, § 11o do CPC.